Tribunal: TJDFT
Processo: 0726814-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726814-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANICE BEATRIZ MUNDEL DA SILVA AGRAVADO: MARCOS PEREIRA MULATINHO D E C I S ÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JANICE BEATRIZ MUNDEL DA SILVA contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0711249-68.2019.8.07.0001, movido em desfavor de MARCOS PEREIRA MULATINHO, indeferiu o pleito atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Nas razões recursais (ID 18138986), narra ter o juízo de origem indeferido o cumprimento de sentença da verba honorária supracitada em razão de a agravante não ter incluído seu causídico no polo ativo da demanda. Alega ter a própria recorrente legitimidade ativa para exigir os honorários, sendo desnecessária a inclusão supracitada, conforme a jurisprudência deste Tribunal. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 18138988). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o cumprimento de sentença atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a urgência do pleito, pois inexiste risco ao resultado útil do processo ou dano de difícil reparação. Muito embora o juízo de origem tenha indeferido o cumprimento de sentença dos honorários sucumbenciais, verifica-se ter condicionado o decote da indigitada verba à preclusão do decisum vergastado. Ainda que assim não o fosse, não haveria prejuízos à recorrente, pois, em caso de provimento do presente recurso, poderá exigir os honorários posteriormente. Nesse contexto, a vexata quaestio será dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa, revelando-se desnecessário o efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator